Tribunal: TJSP
Processo: 0005590-77.2013.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
COBRANÇA – Contrato de abertura de crédito em conta-corrente – Inércia do autor em promover as diligências para citação da ré – Extinção com base no inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil – Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do CPC) – Desnecessidade de intimação pessoal do exequente para efetuar a

Ementa:
COBRANÇA – Contrato de abertura de crédito em conta-corrente – Inércia do autor em promover as diligências para citação da ré – Extinção com base no inciso VIII do artigo 485 do Código de Processo Civil – Ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, inc. IV, do CPC) – Desnecessidade de intimação pessoal do exequente para efetuar a providência – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762975
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
0005590-77.2013.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HSBC
BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, é apelada FRANCISCA GEANE
PEREIRA DE LIMA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005590-77.2013.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 41748
2
VOTO No: 41748
APEL. No: 0005590-77.2013.8.26.0009
COMARCA: São Paulo (1a V. Cível do Foro Reg. de Vila Prudente)
APTE.: HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo (A)
APDA.: Francisca Geane Pereira Lima (R)
COBRANÇA
Contrato de abertura de crédito em conta-
corrente Inércia do autor em promover as diligências para
citação da ré Extinção com base no inciso VIII do artigo 485
do Código de Processo Civil Ausência de pressuposto de
constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(art. 485, inc. IV, do CPC) Desnecessidade de intimação
pessoal do exequente para efetuar a providência Sentença
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de cobrança (contrato de
abertura de crédito em conta-corrente, fls. 2/5 e 17/20) intentada por
HSBC Bank Brasil S.A. Banco Múltiplo em face de Francisca Geane
Pereira Lima, cujo processo foi julgado extinto sem resolução do mérito,
nos termos do artigo 485, VIII, do CPC pela r. sentença de fls. 120,
declarada a fls. 129, de relatório a este integrado, em razão de o autor,
mesmo intimado via imprensa oficial, não ter dado prosseguimento ao
feito, restando o demandante condenado ao pagamento das custas
processuais.
Apelou o banco acionante em busca da reforma
alegando, em resumo, que a sentença deve ser anulada por ausência de
intimação pessoal do autor para promover o prosseguimento do feito (fls.
132/138).
A insurgência é tempestiva, independe de resposta e
recolheu-se o preparo (fls. 139/141).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005590-77.2013.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 41748
3
3. Ao que se extrai dos autos (fls. 2/5), o apelante
ajuizou, em 04.04.2013, ação de cobrança em razão do inadimplemento
de contrato de abertura de crédito em conta-corrente (fls. 17/20).
Inúmeras foram as tentativas de citação da ré, sem
sucesso.
Intimado para se manifestar acerca de certidão
negativa do oficial de justiça (fls. 118) e deixando o apelante de
providenciar o andamento do feito, o I. Magistrado extinguiu o processo,
nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.
Assim, restando desatendida a exigência necessária
para a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo, a
extinção decretada era o desfecho acertado que ao caso se impunha.
Observa-se que, no caso sub judice, despicienda era a
intimação pessoal do banco apelante para manifestação sobre a certidão
negativa exarada pelo sr. oficial de justiça (fls. 115/118), posto que a
extinção do feito não se deu por abandono (art. 485, incs. II e III, do
CPC) mas por ausência de pressuposto indispensável, qual seja,
promover atos visando a citação da executada e o desenvolvimento
válido da relação jurídica processual.
Nesse sentido, é copiosa a jurisprudência, como a
seguir se transcreve.
“EXTINÇÃO DO PROCESSO - Execução de título
executivo extrajudicial - Extinção do processo por ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo:
art. 485, IV, do CPC/2015 - Exequente foi intimada e não atendeu ao
ato ordinatório - Extinção do processo mantida - Recurso desprovido.”
(TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1062312-64.2015.8.26.0100-São Paulo, J. 06.05.2019, np., vu., Rel.
Des. ALVARO TORRES JUNIOR).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005590-77.2013.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 41748
4
“PROCESSO - Extinção - A inércia da parte autora
em promover diligências para citação da parte ré, após intimação de seu
patrono, enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do
CPC/2015, por ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do feito, sendo desnecessária a
intimação pessoal da parte autora, uma vez que não se trata de hipótese
de abandono da causa - Manutenção da r. sentença, quanto ao
julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, ainda que
por outros fundamentos. Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 1007344-39.2015.8.26.0309-Jundiaí, J.
08.04.62019, np., vu., Rel. Des. REBELLO PINHO).
“APELAÇÃO.
Ação
monitória.
Anterior
decisão
interlocutória determinando que o autor comprovasse o recolhimento
das custas iniciais. Requerente que não atendeu ao determinado.
Sentença que julgou extinto o processo, sem análise do mérito, com
fulcro no artigo 485, IV do Código de Processo Civil. Apelo do
demandante pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Verifica-se
que o autor, apesar de devidamente instado a comprovar o recolhimento
das custas iniciais, não apresentou nenhum documento hábil a
demostrar que efetuou dito pagamento. Intimação pessoal da parte.
Desnecessidade. Inaplicabilidade do § 1o do artigo 485 do CPC ao caso.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade dos
princípios da economia e celeridade processual, bem como da
instrumentalidade das formas. Sentença de extinção mantida. Apelo
desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1001655-30.2018.8.26.0011-São Paulo, J. 10.12.2018, np., vu., Rel.
Des. ROBERTO MAIA).
Enfim, de rigor, a manutenção incólume da r.
sentença vergastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005590-77.2013.8.26.0009 - São Paulo - Voto no 41748
5
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica